Tribunal: TJBA
Processo: 8002540-77.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002540-77.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCE BARRETO HENNING FONSECA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO BARRETO NETO DA MOTTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM SENTENÇA SEM FATO NOVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita previamente deferido, condenando-a ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, anteriormente concedido, diante da alegação de hipossuficiência financeira da apelante, comprovada por documentos.

III. Razões de decidir

3. A apelante apresentou documentos, como declarações de imposto de renda, que demonstram renda modesta e variável, compatível com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4. O benefício foi deferido em decisão interlocutória após análise da documentação. A sua revogação na sentença, sem a demonstração de alteração na situação financeira da parte, viola a segurança jurídica e a preclusão
pro judicato
.

5. A concessão da gratuidade de justiça não exige estado de miséria absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria o sustento da parte e de sua família.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Tese de julgamento: "Uma vez concedido o benefício da assistência judiciária gratuita com base em análise documental, a sua revogação na sentença, sem a comprovação de fato novo que altere a capacidade financeira do beneficiário, configura ofensa à segurança jurídica e à preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015; TJ-SP, AI 2063360-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024; TJ-RO, AC 7063957-58.2023.8.22.0001, Rel. Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8002540-77.2022.8.05.0201
,
figurando, como apelante,
MARLUCE BARRETO HENNING FONSECA
,

e, apelado,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.